Tribunal: STF
Processo: HC 79844
Classe: HC
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2000-02-15
Data de publicação: 2000-02-15

Ementa:
E M E N T A: HABEAS CORPUS - APTIDÃO FORMAL DA DENÚNCIA -
IMPUTAÇÃO DE FATO QUE, EM TESE, CONFIGURA DELITO - EXISTÊNCIA DE
JUSTA CAUSA - PEDIDO INDEFERIDO.
- A ausência de justa causa impede a válida e legítima
instauração de procedimentos penais condenatórios, pois nada pode
justificar o abuso de poder, a acusação arbitrária ou a injusta
restrição da liberdade individual.
A falta de justa causa, no entanto, para constituir objeto
de indagação em sede de habeas corpus, deve encontrar fundamento em
fatos líquidos e em elementos probatórios idôneos e inequívocos.
Há justa causa para a ação penal, quando os fatos descritos
na peça acusatória configuram, em tese, o delito imputado ao réu.
Precedentes.
- A ação de habeas corpus enseja cognição meramente sumária
da questão suscitada pelo impetrante do writ constitucional. Não
permite exame aprofundado dos fatos. Inocorrendo qualquer divórcio
aparente entre a imputação fática contida na peça acusatória e a
realidade objetiva emergente do conjunto probatório produzido pela
investigação penal, torna-se inviável discutir, na via estreita do
habeas corpus, a alegação de ausência de justa causa para a
persecutio criminis. Precedentes.